Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-79.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011601-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (EMBARGANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 02.948.380/0001-16 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LETICIA LANCELOTTI FAVERO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1011601-79.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI – ME perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158769687 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 159732199 se digne receber os presentes embargos declaratórios, julgando-os procedentes, para que surta os devidos efeitos, sanando a omissão apontada, a fim de que seja o julgamento convertido em diligência, para fins de se faz esclarecer o atual paradeiro do veículo.

Contrarrazões sob ID. 160164170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Se dentro dos limites da lide, tendo a parte autora pedido tão somente indenização e, por lapso, constar de forma equivocada além do que pediu a rescisão contratual, a questão não é de anular a sentença e tão somente na adequação necessária, decotando desta a parte excedente e aproveitando-a onde é tratada da matéria controvertida posta sob apreciação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

Se é incontroverso que a parte apelante entregou o veículo na agência para pagamento parcial de outro veículo de maior valor e, mais tarde, constatou-se que se trata de objeto de furto, afirmado pelo autor na inicial, confirmado pela ré na contestação, provas orais são desnecessárias (artigo 374, III do CPC) e, de consequência, não reside cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

A empresa revendedora de veículos que, como parte de pagamento recebe outro de menor valor, perdendo o bem por ato administrativo ou judicial, no caso, por tratar-se de veículo furtado, pode promover ação de indenização contra aquele que lhe causou o dano. Não se questiona boa fé da pessoa que entregou o bem quando adquiriu o mesmo de terceiros com o vício, não sendo caso de exclusão de responsabilidade civil capitulada no artigo 188, incido I, do Código Civil Brasileiro.

Conhecido e desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários arbitrados na sentença, os alcunhados honorários recursais (§ 11, artigo 85, do CPC).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Presentes as condições de admissibilidade conheço o recurso aviado pela apelante e, neste contexto, na forma do que prescreve o artigo 1.013 do Código de Processo Civil serão analisadas as preliminares e, se superadas esta, o mérito deverá ser analisado por esta colenda Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

1ª. Preliminar – Afiança a apelante que a sentença é nula vez que a magistrada de piso, rescindiu o contrato formalizado entre as partes e, neste aspecto, a pretensão inicial assim não requereu.

Realmente, pelo que consta do pedido inaugural, limites da lide, não reside pretensão de rescisão do contrato e, neste aspecto, a magistrada de piso, ao seu talante, em assim procedendo, julgou além do que consta dos requisitos estabelecidos pelo artigo 141 do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, para rescindir aquele contrato verbal quando da entrega do veículo, imprescindível que a parte requeresse esta pretensão na inicial para que esta questão fosse submetida ao crivo jurisdicional.

No caso em apreço, o ponto fundamental é a indenização pretendida e, neste viés, o julgamento além do pedido não causa qualquer cerceamento de defesa para a parte apelante.

O que deve ser vista, na espécie, é tão somente decote da sentença onde esta, manifestou sobre uma rescisão contratual, nada mais que isto. Deparamos, portanto, numa decisão extra-pedido e, neste aspecto, não reside como anular a sentença e sim fazer a necessária adequação, excluindo da sentença tão somente a parte que foi além, isto, é no que tange a rescisão. Desta forma, permanece incólume a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela procedência da lide e, em consequência, condenou a apelante ao pagamento do valor veículo que deu como entrada no negócio e que, mais tarde, restou configurado que se tratava de objeto de furto.

Portanto, não há o que se falar em julgamento extra pedido, quando a decisão condiz com os limites da lide, de acordo com a causa de pedir e o pedido meritório. E, de acordo com o que está contido no artigo 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve ater-se ao pedido constante da inicial e, quando do julgamento, assim proceder. Se for além, a questão é de mero decote do excedente, não havendo o que falar em nulidade da sentença.

Como preleciona NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

‘O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na inicial (CPC 128), cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício’. (Código de Processo Civil Comentado, RT, 6ª. Edição, São Paulo, 2002, página 760)’.

Logo, constatando que a magistrada sentenciante, gravitou, além da pretensão indenizatória, além dos limites da lide (causa de pedir e pedido) incursionando em uma rescisão que não faz parte do pedido, a questão não é de nulidade sentencial e sim de mero decote da parte excedente da sentença.

Desta forma, acato em parte a preliminar aventada pela apelante para decotar da sentença a parte conclusiva onde consta a rescisão contratual, mantendo inalterado a parte condenatória que, em seqüência, será objeto recursal.

É como voto.

2ª. Preliminar - Em, segundo aspecto preliminar, sustentou a apelante que lhe foi tolhido o direito de produzir prova oral e, por consequência, por tais argumentos, pretende a nulidade da sentença.

Não há como emplacar este tese jurídica. No caso, meritoriamente, que o veiculo em questão foi adquirido por esta na garagem de veículos – FABRÍCIO VEÍCULOS, negociação feita através de seu ex-companheiro MAICON DUARTE.. Não negou a existência do negócio formalizado junto ao apelado, sustentando este que, na qualidade de revendedora de veículos, em negócio realizado com a ré, recebeu como parte de pagamento um veículo JEEP-RENEGADE, placas n. QOU n. 2525 e que, mais tarde, revendendo este veículo para MARCELO SACARDI, ao preço de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), ao promover este à transferência, constatou-se que se trata de veículo furtado.

O Código de Processo Civil, como bem definido pelo artigo 374, inciso III define que não depende de provas os fatos incontroversos, isto é, que a apelante, realmente, entregou para o negócio o veículo que, mais tarde, foi contemplado como produto de furto.

Portanto, agiu com correção a magistrada solitária, quando fazendo as razões de fato e de direito, julgou antecipadamente a lide, dentro do que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil lhe permitia.

Como é de conhecimento em termos da aplicação da legislação processual civil, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, este julgamento é obrigatório e, não pode o juiz, por mera conveniência sua ou a pedido da parte litigante, relegar para fase posterior, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida outras provas. No caso, sanear o feito, deferir prova oral, em face dos pontos controvertidos (art. 374, inciso III do CPC), seria um ato inócuo e desnecessário para a solução meritória da lide, indenização correspondente ao valor do veiculo que recebeu no negócio da apelante e, mais tarde, constatando que era produto de furto, ocasionando o prejuízo comprovado nos autos.

Como bem posiciona o colendo STJ:

‘Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (4ª. Turma, AG 14.952-AgRg, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J. 4.12.91, DJU de 3.2.92). No mesmo sentido:RT 900/150. TJSP, AP 992.07.025249-O, às notas do CPC e Legislação Processual Civil, 44ª. (Edição, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS)’.

Sem mais necessidade de argumentos outros, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito - Eliminadas as questões pertinentes a condições da ação, decisão extra pedido e cerceamento de defesa, agora incursionando em relação ao mérito, a questão é saber que, tendo a apelante, supostamente adquirido o veículo na garagem de veículos – FABRÍCIO VEÍCULOS, negociação feita através de seu ex-companheiro MAICON DUARTE, lhe tira a responsabilidade civil em face de, mais tarde, ser constatado que era objeto de ato ilícito – furto.

No direito civil, como bem definido pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil – Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legitima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

No caso, a responsabilização da apelante em relação ao terceiro que recebeu o veículo (apelada) decorre deste no negócio frustrado. Neste contexto, segundo vejo esta situação factual, o princípio da boa fé objetiva deve ser vista em da aquisição do veiculo entre a apelante e a garagem e a participação do seu ex-companheiro no negócio. Isto não libera a apelante dos prejuízos causados por terceiro visto que, como dito, não existe qualquer nexo de causalidade deste com o negócio originário.

O direito brasileiro contempla a possibilidade de responsabilização civil em face de interferência danosa de um terceiro, situação que deve ser verificada quando, havendo um vínculo contratual entre determinadas partes, um terceiro venha a interferir na vontade das partes, causando prejuízos, o que pode ser conceituado como terceiro cúmplice na responsabilidade civil.

Porém, a culpa deste terceiro, no caso a apelada que recebeu o veiculo em pagamento parcial de outro, deve ser visa em relação também em relação ao nexo de causalidade e do dano.

Isto é, comprovar que o terceiro sabia se tratar de veículo furtado e, neste viés, como bem demonstrou a própria apelada ao alegar que não tinha conhecimento de tal ato ilícito e, por consequência óbvia, a empresa apelada também não conhecia este vício. Portanto, não praticou a apelada qualquer ato comissivo na celebração do contrato onde, de boa fé, recebeu o veiculo e, mais tarde, se constatou que era objeto de furto, causando-lhe os prejuízos reclamados na inicial.

E, diga-se, de passagem. Foi negligente a apelada quando, por si ou por seu ex-companheiro (como alegado), adquiriu um veiculo furtado e o repassou para a empresa apelada. De rigor, deveria tomar as providências necessárias para verificação da legalidade da documentação apresentada e se não o fez, está exatamente na omissão por negligência a que se refere o artigo 186 do Código Civil Brasileiro.

Desta forma, nem a alegada ignorância em relação aos vícios de origem, nem o fato de não ter culpa, exigem a alienante da responsabilidade civil.

Bem a propósito.

‘Não pode o DETRAN ser responsável por ato criminoso de terceiro ou pela culpa dos próprios compradores. O comprador que perde o bem por ato administrativo da autoridade policial, na busca e apreensão de veículo furtado, pode promover ação de indenização contra o vendedor’.(STJ, 1ª. Turma, Recurso Especial n. 493318-SC, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 05/06/2003, DJU 23/06/2006, pag. 267)’.

‘Evicção – Apreensão de veículo pela autoridade administrativa. 1. A existência de boa fé, diante dos termos do art., 1.107 do Código Civil, não afasta a responsabilidade pelo fato de ter sido o veículo negociado apreendido pela autoridade administrativa, não sendo exigido prévia sentença judicial, na forma de precedente. (3ª. Turma, Recurso Especial n. 129427-MG, Relator CARLOS ALBERTO MENEZES, DJ 15/06/98, fonte Google)’.

Desta forma, sendo incontroverso nos autos que o veiculo entregue à autora, mais tarde, constatou-se ser um produto de furto, nasce àquele que, como parte de pagamento, o entregou na garagem, deve ser responsabilizado pelo ressarcimento do dano material causado em relação ao seu ato, não residindo aspectos de sua liberação, não residindo excludente de responsabilidade civil.

Neste viés, assim como a apelada perseguiu seu direito em face da apelante, se tais fatos se passaram de acordo com o narrado, não residindo nos autos a denunciação à lide, em ação regressiva, a tempo, forma, modo, poderá a apelante perseguir seu direito junto àquele que, supostamente, foi o causador do dano à mesma. O que interessa é o perdimento do veiculo e a existência do dano material configurado, conforme atestado na inicial e comprado nos autos.

Naufragam os argumentos recursais, a sentença objurgada deve ser mantida na sua integralidade.

Com tais razões de decidir, nego provimento à apelação, para confirmar totalmente a sentença objurgada.

Na forma do que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, adiciono aos honorários de sucumbência constante da sentença, mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta à apelante.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023